Tribunal: TJSP
Processo: 1195138-39.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DANOS MORAIS – Alegação do autor de publicidade enganosa acerca do débito inscrito em plataforma de renegociação de dívidas – Sentença de improcedência – Manutenção – Expressões utilizadas para incentivar a regularização dos débitos que são genéricas, sem individualização da situação do autor – Ausência de publicidade enganosa ou conduta lesiva a justificar o

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DANOS MORAIS – Alegação do autor de publicidade enganosa acerca do débito inscrito em plataforma de renegociação de dívidas – Sentença de improcedência – Manutenção – Expressões utilizadas para incentivar a regularização dos débitos que são genéricas, sem individualização da situação do autor – Ausência de publicidade enganosa ou conduta lesiva a justificar o pleito indenizatório – Danos morais não configurados – Precedentes desta Corte – Sentença mantida – Apelo desprovido.